Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728367-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR JOSE RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Vistos e etc. Trata de agravo de instrumento interposto por VICTOR JOSE RODRIGUES DE CASTRO contra decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), processo n. 0715270-96.2024.8.07.0006. Para fins de melhor compreensão da questão, faz-se necessário desde logo esclarecer por qual razão foram acostados apenas documentos em nome de VICTORIA RODRIGUES CASTRO (IDs 73923558 e 73925959). Vale observar que, nem nos autos de origem, nem nas razões recursais, há qualquer menção a pessoa de VICTORIA RODRIGUES CASTRO, o que faz presumir que teria sido juntado equivocadamente. Desse modo, considerando a relevância dos documentos em questão para o deslinde do pedido de liminar, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para agravante para que preste os necessários esclarecimentos. Com os esclarecimentos ou decorrido o prazo retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator